Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 13, DA LEI 9.656/98. MORA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO AFASTADO. PROVA DO FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A preliminar de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida se confunde com o mérito dos embargos à execução.
2. A inexigibilidade da obrigação é matéria de defesa relacionada a vício intrínseco ao título executivo extrajudicial, cujo conteúdo, em tese, não estamparia obrigação líquida, certa e exigível, ou seja, que ainda não atingiu o termo, não foi implementada ou estaria prescrita
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de rescisão previstas no art. 13, da Lei 9.656/98 aplicam-se somente aos contratos de plano de saúde individuais ou familiares. Tratando-se de planos de saúde coletivos por adesão ou empresariais, a Resolução n. 195 da ANS estabelece, no artigo 17, que as condições de resolução ou suspensão da cobertura devem estar previstas no contrato.
4. No particular, o apelante alegou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, ao argumento de que a sua inadimplência por período superior a 30 (trinta) dias deu ensejo ao cancelamento do seguro, conforme previsto na Cláusula 13.9 do ajuste. Ocorre que apesar da mora da contratante, o plano de saúde manteve-se vigente e usufruído pelos empregados da empresa.
5. Nos termos do art. 373, inciso I do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Logo, competia ao embargante afastar a existência dos requisitos do título executivo, ônus do qual não se desincumbiu.
6. De mais a mais, não há que se falar em excesso de execução, ao passo que o boleto pago pelo recorrente refere-se a competência não incluída no procedimento executório.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.